Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740211-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO ALCOFORADO JORDAO D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Lucas Maravalhas de Campos pretende sanar omissão que entende existir na decisão monocrática desta Relatoria, a qual indeferiu o efeito suspensivo postulado, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo de instrumento. Para tanto, o embargante assevera que o decisum foi omisso ao deixar de analisar o pedido alternativo formulado, a fim de que seja nomeado como depositário fiel do bem móvel em discussão. Pugna pela correção do vício apontado e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, com a condenação do embargante em litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, de logo, que, tendo sido interposto contra decisão monocrática deste Relator, o presente recurso será julgado por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o pronunciamento judicial embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. In casu, assiste parcela de razão à embargante. Isso porque, a decisão embargada, de fato, incorreu em omissão ao não analisar o pedido alternativo formulado. Portanto, trata-se de vício passível de ser sanado nesta ocasião, devendo a presente decisão fazer parte integrante da decisão agravada. Passa-se, pois, à sua apreciação. Conforme relatado na decisão de ID no 76580593, os pedidos do agravante foram, litteris: “(...) Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão, determinando a substituição do veículo por crédito judicial ou permitir que permaneça como depositário fiel do bem até a sua alienação judicial”. Como se vê, da simples leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o agravante pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, por ocasião, do julgamento colegiado, que fosse determinada a substituição da constrição por crédito judicial ou a manutenção como depositário fiel do veículo. A decisão embargada indeferiu o efeito suspensivo considerando não preenchidos os requisitos legais dispostos nos art. 995, do CPC. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, não restou demonstrada que a substituição da penhora por valor a ser recebido em outro processo possuía liquidez imediata, além do que o próprio exequente se manifestou contra tal substituição. Contudo, a despeito da argumentação expendida pelo embargante agravante, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido alternativo para que seja mantido como depositário fiel. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi determinado que a decisão agravada substituísse o termo de penhora e o mandado de remoção, não havendo qualquer designação no sentido que o executado fosse nomeado como depositário do bem. Ademais, em sede de embargos, foi determinado “que a constrição recaia não sobre a propriedade do veículo, mas sobre os direitos aquisitivos do automóvel I/BYD DOLPHIN GS 180EV, placa SSH1I17 – DF, ano de fabricação/modelo 2023/2024, que o executado LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS detém sobre o referido bem, oriundos do contrato de alienação fiduciária”. Não fosse isso o bastante, tal nomeação prescinde da anuência do credor ou somente é possível quando se tratar de bem de difícil remoção, a teor do art. 840, § 2o, do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela. Isto porque, não houve a concordância do exequente, sequer o bem é difícil remoção, pois se trata de veículo subcompacto, elétrico e de uso urbano. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao periculum in mora, haja vista a inexistência de probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Por fim, no que se refere à litigância de má-fé, o pedido formulado pelo embargado em suas contrarrazões não merece prosperar. Isso porque, a parte embargante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, circunstância que não faz concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. Dessa forma, dou parcial provimento aos presentes embargos declaratórios, com apoio no art. 1.021, § 2o, do CPC, tão somente, para, corrigindo a omissão, determinar que fundamentação da decisão unipessoal embargada passe a ter a redação supracitada, sem, contudo, modificar a sua parte dispositiva. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator